Tribunal: STF
Processo: Rcl 50077
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Smile Transportes e Turismo Ltda - EPP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0013825-98.2017.5.15.0122.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (hum por cento) ao mês, uma vez que o índice SELIC engloba juros de mora além da correção monetária. 



    Nesses termos, aduz que: 



    “(...) verifica-se que o Nobre Desembargador, o proferir o V Acordão, contrariou diretamente a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade, com tema de repercussão geral, por entender que a SELIC não recompõe a perda do valor da moeda ao longo dos anos. 



    Nobres Ministros, não restam dúvidas quanto à aplicação imediata da v. decisão proferida na ADC58/59, que possui efeito vinculante, ao presente caso, na medida em que se trata de caso que se discute o correção monetária e de juros, incluindo a cumulação com juros de mora que deve ser aplicado aos créditos trabalhistas, muito embora a taxa Selic já os engloba, como decido na ADC nª 58”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “para determinar a aplicação da v. decisão proclamada nas ADC´s 58/59 em sua integralidade, em especial, excluindo-se os juros de mora cumulados com Selic, mantendo-se, ao final, apenas esta”. (eDOC 1, p. 14)



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 13)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)



    Citada, a beneficiária Sulamytha Suzan de Queiroz apresentou contestação, consoante eDOC 24.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. 3. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que deliberou pela condenação em indenização suplementar, a título de juros moratórios, fundada no art. 404, parágrafo único, do Código Civil, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção monetária dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida”. (eDOC 27)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, fixou juros em percentual diverso daquele definido pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões acima citadas.



    Confira-se: 



    “De nossa parte, compreendemos que a Selic pode ser tudo, menos um fator de correção monetária adequado, especialmente para créditos trabalhistas; ela não mede variação de preços ou perda relativa da capacidade de compra da moeda, mas, ao revés, a variação das taxas de juros apuradas nas operações de empréstimos de instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. Mas a involuntária distorção exsurgiu ainda mais gritante; ao assim decidir, alcançando o art. 883 da CLT (que nunca esteve em causa), a decisão afastou a incidência dos juros de mora à base de 12% a.a. (mesmo porque a Selic já ‘embute’ juros); e, desse modo, tornou o crédito trabalhista um dos mais ‘baratos’ do mercado (conquanto essencialmente alimentar), favorecendo sensivelmente a posição jurídica do devedor trabalhista. Os números bem o demonstram: para 2010, p. ex., a Selic acumulada totaliza 9,37%, enquanto a TR com juros (1%) chega a 12,68% e o IPCA-E com juros (1%) chega a 17,79%. Para 2018, a Selic acumulada soma 6,39%, enquanto a TR com juros (1%) chega a 12,0% (apenas de juros, porque a TR ‘zerou’ em 2018) e o IPCA-E com juros (1%) chega a 15,86%. 



    Nada obstante, a partir de dezembro de 2020, ‘decisum habemus’: dada a vinculatividade ‘erga omnes’ da decisão prolatada pelo Excelso Pretório, já não é possível desviar-se dela, por evidente. Diante disso, determina-se, para a fase extrajudicial (ou seja, antes do ajuizamento das ações trabalhistas), a indexação pelo IPCA-E acumulado, no período de janeiro a dezembro de 2000, e, a partir de janeiro de 2001, pelo IPCA-E mensal), sempre com os juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, a partir do vencimento da obrigação trabalhista. Determina-se, ainda, para a fase judicial (a partir do dia do ajuizamento da ação, inclusive), a subsequente atualização com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sem cumulação desta taxa com outros índices de atualização monetária ou de juros. 



    Assim, no que interessa a estes autos, declaro que a atualização dos créditos reconhecidos nestes autos far-se-á com o IPCA-E (a saber, IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000 e, a partir de janeiro de 2001, IPCA-E mensal), até a data do ajuizamento da ação (exclusive), acrescendo-se juros equivalentes à TRD acumulada entre o vencimento da obrigação e a véspera do protocolo (Lei 8.177/1991, art. 39, caput); e, a partir da data do ajuizamento da ação (inclusive), com a taxa Selic, sem qualquer outro índice. 



    Registre-se, enfim, que a indenização por dano moral, fixada em valor válido para a data do ajuizamento (embora declarado ao tempo da sentença), deverá ser atualizada desde então, com a taxa Selic, à vista do teor da Súmula 439, do C. TST, uma vez que a Selic não permite distinguir entre juros e correção monetária”. (eDOC 10, pp. 242-243) (Grifei)



     



    Opostos embargos aclaratórios, a autoridade reclamada assim se manifestou:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR 



    A respeito da correção monetária, a reclamada manifesta nítido intuito de reformar a decisão embargada, desígnio incompatível com a estrita senda do art. 897-A da CLT. 



    Com efeito, o V. Acórdão entendeu por bem determinar a atualização dos créditos reconhecidos nestes autos com o IPCA-E, no interregno pré-processual (da época própria até a véspera da data da citação), e com a Selic a partir de então (inclusive); e, por outro lado, deferiu indenização suplementar à reclamante para o caso de se demonstrar, em sede de liquidação de sentença, que a correção pela Selic é inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m. nesse mesmo interregno (entre a citação e a própria conta de liquidação), a bem da 'restitutio in integrum'. 



    Ao que se vê, a decisão está fundamentada em dispositivo legal aplicável à espécie (CC, art. 404, par. único), diante da eventualidade de perda monetária expressiva ao tempo da liquidação, não atinada pela decisão plenária do C. STF em situações específicas de desvalorização monetária incompossível pela Selic (donde o ‘distinguish’). Constata-se, ademais, que a apreciação da matéria justifica-se pelo efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, tendo em conta que, ao tempo da petição inicial e do apelo, a discussão judicialmente posta opunha a tese da TR + 1% a.m. à tese do IPCA-E + 1% a.m.; não se cogitava, em absoluto, de correção à base de Selic com juros ‘embutidos’, o que evidentemente impedia que o autor - ou mesmo a ré, ora embargante - pudesse(m) deduzir qualquer pretensão a respeito desse específico aspecto. 



    Nesses termos, estando fundamentada a concessão de indenização complementar no bojo de tema que aguardava decisão da Suprema Corte (e que se resolveu, durante a tramitação do recurso, por parâmetros que à altura não se discutiam), a inclusão do capítulo sentencial - condicional, insista-se, à demonstração das perdas inflacionárias reais ao tempo da liquidação - nada tem de írrita ou contraditória. 



    Exatamente por isso, ademais, não cabe alegar julgamento ‘extra petita’. Como antecipei, não haveria como exigir do recorrido qualquer pedido de tal natureza, dadas as peculiaridades da decisão plenária do Excelso Pretório sobre o tema e a absoluta imprevisibilidade de que a disputa posta ‘in abstracto’, envolvendo basicamente TR e IPCA-E (v. ADCs 59 e 58 e ADIs 5.867 e 6.021), resolvesse-se pela Selic (que, repise-se, a rigor não é um índice de correção monetária, mas um indicar da taxa básica de juros da economia nacional). Note-se, por outro lado, que toda a matéria ventilada entre os artigos 404 e 406 do Código Civil - os juros de mora (com a respectiva indenização suplementar, que também é verba de sucumbência), as custas, a atualização monetária e, para mais, os honorários advocatícios (CPC, art. 85; CLT, art. art. 791-A) - configura o que a doutrina clássica identifica como ‘pedido implícito’, dispensando articulação específica nas petições iniciais (o que, ademais, era impossível ao tempo em que ajuizada a presente ação, pelas razões já postas). É, a propósito, o teor literal do art. 322, §1º, do CPC (c.c. art. 769 da CLT): 



    ‘Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios’. (g.n.) 



    Daí porque eventual inconformismo sobre o tema já não se insere dentre as matérias arguíveis pela via estrita do recurso de integração, mormente se a indenização insere-se em permissivo legal expresso, como bem se fundamentou no v. Acórdão. E se o que realmente existe, neste caso, é a irresignação patronal quanto à apreciação fundamentada da matéria, sem subsistir efetiva contradição intrínseca ao Acórdão, estaríamos diante de ‘error in judicando’ - o que se diz apenas ‘ad argumentandum tantum’ -, que não desafia embargos declaratórios, ante os estritos limites do art. 897-A da CLT”. (eDOC 10, pp. 323-325)



    Como se infere das decisões transcritas, houve especificação do índice de correção monetária segundo o que foi decidido pelo STF, porém, não foi observado, no entanto, o precedente no que tange à fixação dos juros de mora. 



    Saliente-se que o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo ao trabalhador, ora beneficiário.



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor.



    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção.



    Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente monocrático: 



    “Embora afirme estar cumprindo as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada não observou o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. A aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares na forma estabelecida na decisão reclamada. 



    Como enfatizado pela reclamante, a autoridade reclamada, ao ‘impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC’,  pois ‘a correção do crédito pela taxa SELIC acrescida de juros de 1% a.m. caracterizaria bis in idem, bem como, a determinação de indenização suplementar caracteriza anatocismo’ (fl. 4). 



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 é taxativa no sentido de que ‘A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem’, e ‘os processos em curso (...) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF’. 



    A forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano).



    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal”. (Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.21 - Grifo nosso)



    Seguindo a mesma orientação, cito: Rcl 48282, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.9.2021; Rcl-MC 46972, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.6.2021; Rcl-MC 47648, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.6.2021; Rcl 49889, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, no que diz respeito à fixação de indenização suplementar devida a partir da citação, cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente